Tribunal: TJSP
Processo: 2220144-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária em ação de revisão de contrato – Insurgência da autora/agravante por não ter sido oportunizada a comprovação da alegada hipossuficiência de recursos - Acolhimento - Não observância ao art. 99, §2o, do CPC - Precedente do STJ e das Câmaras de Direito Privado desta Corte de Justiça – Decisão anulada - RECURSO PROVIDO,

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária em ação de revisão de contrato – Insurgência da autora/agravante por não ter sido oportunizada a comprovação da alegada hipossuficiência de recursos - Acolhimento - Não observância ao art. 99, §2o, do CPC - Precedente do STJ e das Câmaras de Direito Privado desta Corte de Justiça – Decisão anulada - RECURSO PROVIDO, com determinação.